Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que decretou a revelia e jugou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la na obrigação de cobrir e custear integralmente a assistência hospitalar em caso de emergência e emergência obstétrica da autora/recorrida, incluindo internação e todos os procedimentos necessários à realização do parto até a alta médica, estendendo ao recém-nascido, nos hospitais localizados no Plano Piloto e região central de Brasília com estrutura física para parto normal humanizado que anteriormente constavam na lista credenciada da ré/recorrente ou similares (SANTA LUZIA, HOSPITAL MANTERNIDADE DE BRASÍLIA, SANTA LÚCIA, SANTA HELENA, REDE D’Or SÃO LUIZ). Na mesma oportunidade, concedeu a Tutela de Urgência para determinar o imediato cumprimento da obrigação, sob pena de multa única no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior revisão, em favor da parte recorrida.
3. A recorrente arguiu preliminar de nulidade de sentença e cerceamento de defesa ao argumento de que não teria sido citada com tempo hábil para constituir defensor antes da audiência de conciliação. Suscita, também, preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a contestação não teria sido analisada pelo juízo. No mérito, alega que as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde – ANS somente obrigariam as operadoras de saúde a arcarem com tratamento realizado por profissional fora da sua rede credenciada, caso houvesse indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município do beneficiário. Sustenta que só caberia reembolso de despesas médicas/hospitalares em caso de urgência ou emergência quando não for possível a utilização dos próprios serviços.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 58328826. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Das Preliminares. Da Nulidade de Sentença. Em síntese, a recorrente argui nulidade de sentença ao argumento de que não teve tempo hábil para contratar advogado, pois o prazo entre a citação e a audiência de conciliação teria sido exíguo.
8. É sabido que a Lei no 9.099/95 não prevê prazo mínimo entre a citação/intimação e a realização da audiência de conciliação. Entretanto, corroboro o entendimento de que deve ser estabelecido um período mínimo de 05 (cinco) dias entre eles, haja vista ser, excepcionalmente, aplicável o art. 218, §3o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao analisar detidamente os autos, observo que a recorrente, pessoa jurídica de grande porte, foi citada e intimada pessoalmente em 01/03/2024 (ID. 58328747) e a audiência de conciliação foi realizada em 11/03/2024 (ID. 58328748). Entendo, portanto, que ela teve tempo suficiente para se preparar com o seu corpo técnico para o referido ato processual. Outrossim, a recorrente em nenhum momento se insurgiu ou requereu a dilação de prazo durante a fase de instrução. Preliminar Rejeitada.
9. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A apresentação da peça de defesa após a audiência de conciliação não supre a ausência no referido ato processual, de modo a caracterizar à revelia, incidindo assim os seus efeitos. Preliminar rejeitada.
10. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
11. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
12. Na presente hipótese, o juízo de origem concluiu pela verossimilhança do alegado pela recorrida, pois compreendeu que os documentos apresentados por ela são suficientes para fundamentar o pedido. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: "Neste sentido, a parte autora logrou êxito em demonstrar, por meio da prova documental juntada aos autos, diminuição significativa na rede de hospitais credenciados junto ao plano de saúde administrado pela requerida. Ademais, destaco que apesar das informações prestadas pela ré no sentido de que haveria hospital credenciado com estrutura para realização de parto humanizado, em verdade, a autora comprovou, vide ID 190297247 – página 2, que o referido hospital não está mais realizando atendimento de segurados do referido plano de saúde.”
13. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.